Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECUSA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade.
2. Ilegitimidade da instituição bancária, pois a relação securitária não foi com ela estabelecida .
3. Cosseguro, responsabilidade limitada à quota-parte do capital assumido por cada uma das seguradoras.
4. Eventual pagamento indevido enseja repetição, sob pena de enriquecimento ilícito. Todavia, inexistindo má-fé, os valores pagos a mais devem ser restituídos de forma simples.
5. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral.